Tribunal: TJPA
Processo: 0811372-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811372-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAIKON COSTA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811372-72.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCEÇO BRASIL CAMPOS.

PACIENTE: MAIKON COSTA CUNHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO À REVELIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES JÁ ANALISADAS EM WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIKON COSTA CUNHA, condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II e art. 29), à revelia, em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis, com execução provisória da pena determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do STF. O impetrante sustenta nulidades processuais, ausência de intimação pessoal válida e veredito supostamente contrário às provas dos autos, requerendo a suspensão da execução da pena ou substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do
writ
diante da reiteração dos mesmos fundamentos já analisados e rejeitados em
Habeas Corpus
anterior, com acórdão transitado no âmbito do mesmo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus trata de idêntica situação fática e fundamentos jurídicos já examinados no HC nº 0805141-29.2025.8.14.0000, julgado em 02/06/2025, no qual a ordem foi conhecida e denegada à unanimidade, afastando-se todas as alegações defensivas quanto à nulidade da sessão de julgamento, à revelia, à defesa técnica e à execução provisória da pena.

4.

A reiteração do pedido com os mesmos argumentos caracteriza duplicidade de impetração e afronta ao princípio da unirrecorribilidade, o que impede novo exame da matéria, sob pena de supressão de instância e tumulto processual.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão de temas já decididos em habeas corpus anterior, especialmente quando não demonstrada superveniência de fato novo ou ilegalidade flagrante.

6.

Ademais, as nulidades alegadas foram corretamente afastadas com base nos arts. 361 e 367 do CPP, sendo válida a citação por edital após tentativas frustradas de localização do réu, e legítima a atuação da defesa técnica durante o julgamento à revelia.

7.

A execução provisória da pena encontra respaldo legal no art. 492, I, “e”, do CPP, em consonância com a orientação firmada no Tema 1.068 da repercussão geral do STF, não havendo ilegalidade na sua determinação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Writ
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 361, 367, 413, 492, I, “e”, 563, 564 e 571.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniella Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 194173/AC, Rel. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, j. 23.08.2011; STJ, AgRg no AR Esp 2521343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2024;

STJ, AgRg no HC 959.094/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJe 20.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém,
08
de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MAIKON COSTA CUNHA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

O coacto foi condenado (Doc. ID 27409896) à revelia em sessão de julgamento do Tribunal do Júri no dia 18/09/2024, a pena definitiva de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sendo determinado seu cumprimento provisório em regime fechado, com base no disposto no art. 492, I, “e” do CPP e no Tema de Repercussão Geral 1.068 do Superior Tribunal Federal.

Assim, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
face de: a) ausência de intimação válida da pronúncia; b) nulidade da sessão de julgamento do Júri por ausência de intimação pessoal; c) ausência de justa causa para a condenação do Tribunal do Júri por veredito supostamente contrário às provas dos autos.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a execução da pena imposta, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas até o julgamento final do
Writ.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 27465798). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 27515720). O Ministério Público manifestou-se pela não conhecimento do
Writ
(Doc. ID 27555890).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Depreende-se que o presente
Writ
refere-se a mesma situação fática e mesmas causas de pedir interpostas no
Habeas Corpus
nº 0805141-29.2025.8.14.0000, de minha relatoria, julgado na 16ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 02/06/2025, no qual a Ordem foi conhecida e denegada à unanimidade
de votos, pelos seguintes motivos: a) não foi constatada a nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal do paciente; b) não se verificou o comprometimento do direito de defesa pela revelia; c) não se vislumbrou prejuízo decorrente da defesa técnica; d) inexistência de ausência de justa causa para a pronúncia; e) inexistência de ilegalidade da execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP e do Tema 1.068 do STF, conforme se lê na ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO À REVELIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA TÉCNICA REGULAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maikon Costa Cunha, condenado à revelia pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29). Sustenta-se a nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal, prejuízo à defesa, perda de prazo recursal por falha técnica, e impossibilidade de execução provisória da pena. Liminar indeferida, com informações prestadas e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se houve nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal do réu; (
ii
) estabelecer se a revelia comprometeu o direito de defesa; (
iii
) verificar se houve prejuízo decorrente da atuação da defesa técnica; (
iv
) examinar se há ausência de justa causa para a pronúncia; (
v
) avaliar a legalidade da execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital do paciente foi precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal, inclusive mediante carta precatória, o que autoriza a citação ficta conforme o art. 361 do CPP. Inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

4. A ausência do paciente na sessão do júri não gera nulidade, pois foi devidamente representado por defensor público, que exerceu a defesa técnica. Conforme o art. 367 do CPP, a revelia não obsta o regular prosseguimento do processo penal.

5. A atuação da defesa técnica foi regular e garantiu a ampla defesa, inexistindo prova de que a renúncia do mandato ou perda de prazo recursal tenha resultado em prejuízo insanável ao réu, o que afasta alegações de cerceamento de defesa.

6. A sentença de pronúncia observou os requisitos legais, com indicação suficiente de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, com fundamentação adequada e sem excessos de linguagem, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro societate
.

7. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação vinculante fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, sendo válida independentemente do
quantum
da pena e aplicável aos processos em curso, sem necessidade de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para localização do réu, não havendo nulidade sem prejuízo comprovado.

2.

A revelia não compromete a regularidade do julgamento quando o réu é representado por defensor público ou dativo.

3.

Não há nulidade por suposta falha na defesa se não demonstrado prejuízo efetivo ao acusado.

4.

A sentença de pronúncia é válida quando fundada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

5.

A execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri é legítima e imediata, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 361, 367, 413, § 1º, 457, caput, 492, I, “e”, 563 e 564, III, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC n. 990.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 201.377/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, HC 552.108/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, RHC 186.399/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

Outrossim, ressalta-se que foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
nª 1028600-PA em favor do paciente, sob relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), com base nos mesmos argumentos debatidos e rejeitados quando da Ordem impetrada no TJPA, pleiteando a anulação da sessão de julgamento realizada no dia 18/07/2024 e todos os seus atos subsequentes, assim como a própria sentença de pronúncia, estando pendente de julgamento.

Isto posto, constata-se que a impetração não pode ser conhecida por se tratar de mera repetição de objeto que já foi julgado neste TJPA.

Nesse sentido, versa recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PEDIDO EM REPETIÇÃO NESTE STJ. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TESE DE NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado.

2. O agravante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 08 de reclusão, em regime inicialmente fechado, mas absolvido da imputação do crime do art. 288-A do Código Penal.

3. O recorrente alega nulidades no sorteio e convocação dos jurados do Conselho de Sentença, requerendo a anulação do julgamento, embora não tenha havido a insurgência defensiva logo após o fato processual.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as nulidades alegadas no Tribunal do Júri foram oportunamente arguidas. Também, se a insurgência em face do mesmo acórdão, em repetição ao AREsp n. 2.827.617/RJ, em tramitação nesta Corte, seria possível.

III. Razões de decidir

5. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

6. A defesa não impugnou as nulidades no momento adequado (preclusão) e não demonstrou prejuízo efetivo, impedindo a declaração de nulidade neste momento.

7. A
insurgência em face do mesmo acórdão e sob os mesmos argumentos, em repetição ao AREsp n. 2.827.617/RJ, não é possível, pelo princípio da unirrecorribilidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de nem ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa impede a declaração de nulidade. 4.
A insurgência em face do mesmo acórdão e sob os mesmos argumentos não é possível, pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 564, 571.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 194173/AC, Rel. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, j. 23.08.2011; STJ, AgRg no AR Esp 2521343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2024.

(AgRg no HC n. 959.094/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial, não se verifica nenhum constrangimento ilegal a ser reparado nesta via,
conduzindo ao entendimento do
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08

de setembro de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025